Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734914-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: JÚLIO CESAR BENTO DE OLIVEIRA, ROSEMARY DE OLIVEIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA COMPRADOR. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. IRDR. APLICAÇÃO. 1. Esta Turma determinou critérios objetivos para determinar os percentuais de retenção, com vistas à assegurar maior segurança jurídica aos jurisdicionados. 2. É razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores adimplidos pelos apelados 3. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2016.00.2.048748-4, julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ficou consignado que “Nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC)”. 4. Recurso das rés parcialmente provido e apelo adesivo dos autores desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque, em seu entendimento, a correção monetária dos valores a serem restituídos deve incidir a partir do ajuizamento da ação; b) artigo 416 do Código Civil, sustentando ser adequada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos recorridos, em observância ao disposto no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e da advogada TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência, bem como a aplicação de multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017)”. (AgInt no AREsp 1399055/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o especial com relação ao alegado malferimento ao artigo 416 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório, concluiu ser mais adequada a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, de modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e da advogada TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017